Tribunal: TJMT
Processo: 1040224-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040224-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 13.481.391/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas, que julgou parcialmente procedente o pedido na primeira fase ao reconhecer o dever do requerido de prestar contas, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O agravante pleiteia a majoração dos honorários com base no princípio da equidade, requerendo a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sustentando a inaplicabilidade de percentual sobre o valor da condenação em virtude da ausência de proveito econômico mensurável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da ação de exigir contas, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão da ausência de condenação líquida e

d
a apuração do
proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, sendo procedente o pedido na primeira fase da ação de exigir contas, o réu é considerado parte vencida, devendo arcar com os honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.

A primeira fase da ação de exigir contas possui natureza eminentemente declaratória, não havendo condenação líquida nem correspondência objetiva com o valor da causa, o que impede a fixação dos honorários por percentual sobre eventual condenação.

Em tais casos, o §8o do art. 85 do CPC/2015 impõe a fixação dos honorários por apreciação equitativa, levando em conta a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e a atuação do advogado ao longo do processo.

Embora cabível a fixação por equidade, o valor pleiteado pelo agravante (R$ 5.000,00) revela-se excessivo, diante da limitação da controvérsia à fase inicial da ação, sem análise do mérito das contas.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável, proporcional e compatível com o trabalho desenvolvido, atendendo aos critérios legais de fixação por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Na primeira fase da ação de exigir contas, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão da ausência de condenação líquida e do proveito econômico inestimável.

A fixação de honorários por percentual sobre o valor da condenação é inadequada quando a decisão possui apenas natureza declaratória.

O arbitramento equitativo deve refletir a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o grau de zelo profissional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §8o. Lei no 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1874920/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.10.2022,
DJe
06.10.2022; TJ-SP, AI 2029010-21.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1040224-09.2025.8.11.0000

QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS
x

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

E
minentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUINTEIRO FERREIRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1004958-23.2023.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente o pedido na primeira fase, reconhecendo o dever do requerido em prestar contas, porém fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a sentença de primeira fase da Ação de Exigir Contas foi omissa quanto aos honorários sucumbenciais, tendo em vista que fixou valor ínfimo. Alega que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, deve-se aplicar o princípio da equidade na fixação dos honorários quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Argumenta que o Tema 1076 do STJ estabelece que, nessas situações, os honorários devem ser fixados por equidade, observando-se os critérios do art. 85, §2o do CPC, e que a Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece para o exercício de 2025 o valor mínimo da URH em R$ 1.295,57.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no princípio d
a equidade.

O agravante requereu a isenção do preparo recursal com fundamento na Lei no 15.109/2025, que dispensa o adiantamento de custas em ações que versem sobre honorários advocatícios.

Em decisão inicial, reconheci que o recurso versa especificamente sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, situação que se enquadra na hipótese legal de isenção prevista na Lei no 15.109/2025, e determinei a intimação da parte agravada para apresentar resposta
(Id. 329316357).

O agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão recorrida, alegando que o juízo a quo observou criteriosamente os parâmetros legais ao fixar os honorários advocatícios, garantindo proporcionalidade e razoabilidade
(Id. 336153374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na primeira fase da ação de exigir contas, quando procedente o pedido, o réu fica vencido e deve arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO.
EQUIDADE.
1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir
contas.
3.
No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do
art
. 85 do CPC/2015.
5. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp: 1874920 DF 2020/0116021-7, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
06/10/2022)

Nessa medida, incide a regra geral do princípio da sucumbência, estabelecida no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, impondo ao vencido a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Todavia, ainda que de fato haja sucumbência, não se mostra adequada a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, como fez a decisão recorrida. Isso porque, nesta etapa proces
sual, não há condenação líquida ou qualquer apuração de valores pecuniários, estando em debate exclusivamente a existência do dever de prestar contas — ou seja, uma obrigação de natureza declaratória.

O proveito econômico auferido nesta fase é, portanto, juridicamente inestimável, uma vez que não se traduz em valor monetário direto nem guarda qualquer correspondência objetiva com o valor da causa atribuído na petição inicial.

Assim, em conformidade com o disposto no §8o do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa do julgador, levando em conta a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido pelos advogados e a extensão do provimento judicial obtido.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE I - Incontroverso que a ação de exigir contas tramitou regularmente, com a apresentação de contestação, réplica e prosseguindo até a prolação da sentença condenatória, reconhecendo, como já exposto a necessidade do réu de prestar contas.
Consequentemente, cabível a fixação de honorários sucumbenciais contra a parte que saiu vencida; II – Honorários que devem ser fixados com base no trabalho desenvolvido pelo causídico ao longo do processo, por equidade, não podendo considerar o valor da causa, pois o valor indicado na inicial não corresponde necessariamente às quantias que serão demonstradas pelo réu, ao menos na primeira fase do processo, tampouco, com base na tabela da OAB (artigo 85, § 8o-A, do CPC).
Honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,
00.

RECURSO PROVIDO" (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2029010-21.2024.8.26 .0000 Martinópolis, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 15/03/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

Contudo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pleiteado pelo agravante mostra-se excessivo para a primeira fase da ação de exigir contas, considerando que se trata apenas do reconhecimento do dever de prestar contas, sem análise do mérito das contas propriamente ditas.

Assim, considerando os critérios legais, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado na primeira fase da Ação de Exigir Contas, levando em consideração a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026